Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – ACORDÃO DO STJ – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APREENSÃO DE MACONHA [4,965KG], ÁCIDO BÓRICO, BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL FILME E DINHEIRO – REITERAÇÃO DELITIVA – DIRETRIZ DO STF E STJ E ENUNCIADOS CRIMINAIS 6, 25 E 43 DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA], CONFISSÃO DA MERCANCIA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ARESTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
O tempo de prisão cautelar [aproximadamente quatro meses] mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo, notadamente porque os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (STJ, HC no 553.442/SP).
A quantidade de maconha, as apreensões de ácido bórico, balança de precisão e dinheiro, assim como a reiteração delitiva da paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR; HC no 360.962/MT; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).
Ponderadas suas condições pessoais [primariedade e endereço certo], a confissão da mercancia na fase policial e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar (STJ, RHC no 63.524/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008103-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 050.220.171-13 (PACIENTE), Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 050.220.171-13 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER - CPF: 047.556.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E RISCO DE CONTÁGIO PELO

NOVO CORONAVÍRUS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO –
REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – ACORDÃO DO STJ –

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

APREENSÃO DE

MACONHA [4,965KG], ÁCIDO BÓRICO, BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL FILME E DINHEIRO – REITERAÇÃO DELITIVA – DIRETRIZ DO STF E STJ E ENUNCIADOS CRIMINAIS 6,

25 E 43 DO TJMT –

CONDIÇÕES PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA], CONFISSÃO DA MERCANCIA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

ARESTO DO STJ

- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O tempo de prisão cautelar [aproximadamente quatro meses] mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo, notadamente porque os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
(STJ, HC no 553.442/SP).

A quantidade de maconha, as apreensões de ácido bórico, balança de precisão e dinheiro, assim como a reiteração delitiva da paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública

(STF,
HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR;
HC no 360.962/MT; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25
).

Ponderadas suas

condições pessoais [primariedade e endereço certo],

a confissão da mercancia na fase policial

e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar

(STJ, RHC no 63.524/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008103-98.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUAIABÁ

IMPETRANTE (S): DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE (S): ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal [Especializada em Delitos de Tóxicos] da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 611353), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente encontra-se presa preventivamente desde em 31.12.2019 e a audiência de instrução e julgamento foi cancelada, sendo
“incerto até quando será mantido respectiva suspensão do expediente forense”
, a caracterizar excesso de prazo
(impetração em 2.4.2020)
; 2)

decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)

a paciente é “
tecnicamente”
primária [possui uma condenação por furto sem trânsito em julgado]; 4) a prisão provisória violaria o princípio da presunção de inocência; 5) o local em que a paciente está segregada

“
é de alto risco, visto a aglomeração de pessoas em espaço fechado”
de modo que deveria ser assegurada

a vida diante do agravamento da pandemia mundial de Covid-19.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória à paciente, ainda que
“com aplicação de cautelares diversas da segregação, ou a prisão domiciliar”
(
ID

39269976), com documentos (ID 39269978/ID

39269995).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39577485).

O Juízo singular prestou informações (ID 39776454).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE – ALEGAÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A PACIENTE ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – EVIDENCIADA A PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 41104985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Na audiência de custódia realizada em 1o.1.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Referente a inexistência da prova da mercancia, adoto as mesmas razões constantes do parágrafo supra para afastar a pretensão do douto advogado, mormente data vênia, como que se pode falar que inexiste prova da mercancia, com a apreensão de 5kg de entorpecente, mais ainda, de uma balança de precisão, cujo apetrecho é mais uma comprovação possível, eventual, traficância.

No que diz respeito a Srta. Ana Leticia, quanto as condições favoráveis a beneficiariam para responder em liberdade, tenho que pertinente a essa questão já é por demais pacificado, inclusive a nível de TJMT qual através das Câmaras Criminais Reunidas, já “sumulou” essa questão, através do enunciado 43, qual resumidamente citado enunciado estabelece que na hipótese de existir os elementos para a decretação da prisão preventiva, pouco importa as condições pessoais, como no caso em questão está a revelar.

É evidente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe e, não tão somente pela gravidade do delito, cujo se trata de um verdadeiro câncer na sociedade, mas não há como negar a periculosidade desses elementos, quando traficam em sua própria residência, sua entidade familiar, e como não bastasse, necessária a prisão se faz, evidentemente para a garantia da ordem Pública, em face de seus antecedentes criminais, [...].

POR TAIS CONSIDERAÕES, tenho que em converter a prisão em flagrante da Srta. Ana Leticia dos Santos Xavier e de [...] em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema
Primus -
Código 609442/Comarca de Cuiabá)

Em 10.2.2020, o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá indeferiu a revogação da custódia cautelar da paciente,
in verbis
:

“Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação, conforme se vislumbra pela decisão de fls. 40/44 e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar da suspeita deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em sua residência (4,965 kg de maconha), além de petrechos e grande quantidade em dinheiro. [...].

Somado a isso, há de se destacar que a investigada é recalcitrante na prática delitiva, pois, conforme se denota pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, a mesma ostenta uma condenação provisória, a qual está em grau de recurso, pela prática de crime patrimonial.

Com isso, tenho que tais circunstâncias acentuam e justificam com mais rigor a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, mormente para conter sua reiteração criminosa. [...].

Desta feita, conquanto a conduzida possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 84/86, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito –

Sistema
Primus
-

Código 609442/Comarca de Cuiabá)

Em 28.2.2020, novo pleito de revogação da prisão cautelar foi indeferido nestes termos:

“[...]desde a última decisão em que indeferi pedido semelhante ao presente, ou seja, há 18 dias (10/02/2020 – fls. 119/120), não ocorreu, a meu ver, qualquer mudança fática. Ao contrário, tenho comigo que a decisão que converteu a prisão flagrancial da acusada em preventiva permanece incólume. [...].

Agregado a isso, apesar da n. defesa asseverar que a acusada não é contumaz na prática delitiva, vê-se pelos antecedentes criminais encartados à fl. 121, que ela ostenta uma condenação provisória, a qual está em grau de recurso, pela prática de crime patrimonial.

Desta feita, enquanto o recurso de apelação interposto pela n. defesa não for julgado e reforme a sentença, absolvendo a acusada, entendo que a ação penal que esta está respondendo deve ser utilizada para demonstrar sua reiteração criminosa e, com isso, reforçar a necessidade de se manter sua segregação. [...].

Com isso, conquanto a acusada possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 153/154, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 611353/Comarca de Cuiabá)

Em 10.3.2020, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26.3.2020

(Sistema
Primus
- Código 611353/Comarca de Cuiabá).

Em 25.3.2020, o Juízo singular suspendeu a audiência designada (Portaria Conjunta no 249, de 18.3.2020) e indeferiu pedido revogatório da segregação preventiva

por entender inexistir fato novo, bem como porque a paciente “
não se encontra dentre os pertencentes ao grupo de risco (idoso, portadores de doenças crônicas e pessoas imunossuprimidas) e ademais, não juntou qualquer exame ou atestado médico que comprove que a mesma apresente algum dos sintomas do referido vírus”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 611353/Comarca de Cuiabá).

Não há registro de novos andamentos/decisões no
Sistema Primus,
consulta em 21.5.2020.

Pois bem.

De fato, a paciente encontra-se presa preventivamente desde em 31.12.2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) meses [data da impetração 2.4.2020].

Ocorre que os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção ao COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio das Portarias-Conjuntas no 247 e no 249, embora o e. TJMT esteja desenvolvendo formas eletrônicas alternativas para possibilitar a efetividade jurisdicional, nesse período excepcional.

Atente-se que o i. Corregedor-Geral de Justiça, Des. Luiz Ferreira da Silva realizou reunião
on line
, em 12.5.2020, com os juízes criminais que atuam em unidades judiciárias de primeiro grau, justamente para
“sanar possíveis dúvidas em relação ao Provimento n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), que dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais
”
(
http://www.tjmt.jus.br/noticias).

No contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, mas a um fenômeno de pandemia que suplantam a normalidade.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese [...]. Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses e o Magistrado informou que os autos ‘encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução [...].”
(HC no 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime - apreensão de 4,965kg (quatro quilos, novecentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão, papel filme e R$3.298,00 (três mil duzentos e noventas e oito reais) -, bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual responde ação penal por furto qualificado (Sistema
Primus
Código 459654/Comarca de Cuiabá - em grau de recurso).

A quantidade de maconha, as apreensões de ácido bórico, balança de precisão e dinheiro, assim como a reiteração delitiva da paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública

(STF,
HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR;
HC no 360.962/MT
).

Destacam-se os enunciados criminais deste e. Tribunal, respectivamente:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Outrossim, o argumento de ser a paciente “tecnicamente primária” não tem o condão, por si só, de elidir a segregação preventiva, pois “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Por outro lado,

a paciente

embora condenada em primeiro grau

por furto qualificado [pelo concurso de pessoas],

a pena aplicada resume-se a

uma restritiva de direitos, (www.tjmt.jus.br - Sistema
Primus/
Código 459654/Comarca de Cuiabá), confessou a traficância

(excerto da denúncia - ID 39269980) e tem endereço certo no distrito da culpa [rua C, casa 55, lote 06, quadra 15,

bairro Altos do Parque II, Cuiabá/MT – ID 39776455].

Nesse quadro,

convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

Ademais,

o retardamento de prazo razoável para formação da culpa não pode ser ignorado, em que pese o motivo de força maior (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000).

Ponderadas suas condições pessoais [primariedade e endereço certo],

a confissão da mercancia na fase policial

e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

a ordem para

substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020